Tribunal: TJDFT
Processo: 0752581-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DA FIANÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS MANTIDAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, com posterior concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Alegação de hipossuficiência financeira como obstáculo ao cumprimento da obrigação, ensejando o pedido de dispensa do pagamento da fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a hipossuficiência financeira do paciente justifica a dispensa do pagamento da fiança fixada como condição para a liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência financeira do paciente, evidenciada pela assistência da Defensoria Pública e ausência de comprovação de renda suficiente, autoriza a dispensa do pagamento da fiança.
4. Configura constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pela incapacidade do paciente de cumprir a condição financeira imposta
5. O art. 350 do Código de Processo Penal permite a concessão de liberdade provisória sem fiança quando a situação econômica do réu não lhe permite comodamente o seu pagamento.
6. As medidas cautelares diversas da prisão, já impostas pelo juízo de origem, mostram-se suficientes para garantir a aplicação da lei penal e o acompanhamento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
8. A hipossuficiência financeira do réu autoriza a dispensa da fiança arbitrada, nos termos do art. 350 do CPP.
9. A manutenção da custódia cautelar exclusivamente em razão da incapacidade econômica do réu configura constrangimento ilegal.
10. Medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para garantir os fins do processo penal em casos de hipossuficiência financeira.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 319 e 350.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 728.814/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022; TJDFT, Acórdão 1946634, 0746659-20.2024.8.07.0000, rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024.